Tribunal: TJMT
Processo: 0000879-51.2015.8.11.0017
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000879-51.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAGIB ELIAS QUEDI - CPF: 335.312.269-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
– APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

2. Se não houve o esgotamento das diligências para a citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade da citação.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT,
M.M Pedro Flory Diniz Nogueira
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 879-51.2015.811.0017 (Código 44093), movida pela parte Apelada
NAGIB ELIAS QUEDI
, que julgou procedente o pedido da inicial, para declarar a nulidade da citação por edital.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a lógica simplista de que a citação, apenas por oficial de justiça, não é suficiente para autorizar a citação por edital, pois não caracteriza o prévio esgotamento das vias ordinárias, não merece prosperar.

Indica que houve nitidamente o esgotamento dos meios disponíveis à época para a localização da parte executada, pois os elementos indicavam encontrar-se esta em local incerto e não sabido, conforme se extrai da certidão de fl. 13 dos autos da execução fiscal.

Expõe que é ônus do contribuinte manter seus registros cadastrais atualizados, a fim de permitir sua localização e notificação acerca de expedientes que sejam de seu interesse.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja cassada a sentença extintiva, para que volte a ter curso a execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 3006825].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal que julgou procedente o pedido da inicial, reconhecendo a nulidade da citação por edital.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
21/09/2011
, a Ação de Execução Fiscal no
1738-09.2011.811.0017 (Cód. 33034)
em desfavor da parte Apelada
NAGIB ELIAS QUEDI
,
visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA no 20111976
, no valor de
R$ 2.041,09
(dois mil, quarenta e um reais e nove centavos).

A parte Executada, ora Apelada, não foi localizada para citação pessoal por oficial de justiça (09/02/2012), sendo requerido pela Fazenda Pública, a citação por edital.

O pedido foi deferido pelo Juízo
a quo
e o edital de citação foi disponibilizado e publicado em 22 de maio de 2013.

A parte Apelada
,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curador Especial, opôs os
Embargos à Execução no 879-51.2015.811.0017, onde arguiu a nulidade da citação por edital.

O Juízo
a quo,
em sentença, proferida na data de 25/06/2015, julgou procedente os Embargos à Execução, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, cumpre ressaltar que o art. 8o da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado:
inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a
dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 - Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça. 2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.

(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Em detida análise aos autos principais da execução fiscal, se verifica que fora promovida, tão somente, a tentativa de citação do executado via
Oficial de Justiça em
09/02/2012
.

Logo, como não houve a tentativa de citação pelos correios para tentativa de realização de diligências necessárias à persecução do devedor, deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital.

Partindo dessas premissas, é certo que as teses apresentadas nos embargos à execução fiscal foram devidamente analisadas pelo juízo
a quo,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020